Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-54.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZABETE MARIA DE SOUZA MOTA - CPF: 346.249.531-34 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PROVA EM CONTRÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC.
MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DESCONTO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de perícia contábil para sanar a controvérsia do presente litigio, consequentemente, afasto a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

2.

Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3º do CPC.

3.

Trata-se de ação em que a Recorrente ELIZABETE MARIA DE SOUZA MOTA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito de R$ 294,29 (duzentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), decorrente de empréstimo supostamente não solicitado, bem como danos materiais e morais por tal conduta.

4.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato de consignado com a Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

5.
Nesse sentido, a Recorrida trouxe em contestação documento que demonstram a contratação do empréstimo, bem como a disponibilização do valor em conta bancária da Recorrente, comprovando a regularidade da relação jurídica.

6
. Ademais, verifico que a Recorrente possui habitualidade em realizar empréstimos, tendo em vista que existem diversos depósitos dessa natureza em seus extratos.

7.
No caso, restou comprovada a relação comercial existente entre as partes, portanto,
verifico que a Recorrida agiu no exercício regular de direito em efetuar a cobrança.

8. Sentença anulada.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente ELIZABETE MARIA DE SOUZA MOTA, postula pela declaração de inexigibilidade de débito de R$ 294,29 (duzentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), decorrente de empréstimo supostamente não solicitado, bem como danos materiais e morais por tal conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, com resolução de mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial.

A Recorrente ELIZABETE MARIA DE SOUZA MOTA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução de mérito e alternativamente para o julgamento de mérito da ação para julgar procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se cogitar a necessidade de perícia contábil para a resolução do presente litigio, tendo em vista que a parte Recorrente questiona a contratação e não os valores cobrados pela Recorrida.

Nesse sentido, não há complexidade de causa para afastar a competência dos Juizados Especiais.

Desta feita, a reforma da sentença de origem em relação a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3º do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que a ação é improcedente, uma vez que restou comprovada a realização do empréstimo, através de contrato, bem como comprovante de transferência do valor emprestado.

Outrossim, a Recorrente sustenta a ocorrência de fraude na contratação, contudo, as provas dos autos demonstram a regularidade da contratação e sem qualquer irregularidade praticada pela empresa Recorrida.

Ademais, verifico que a parte Recorrente possui habitualidade na realização de empréstimos, conforme se infere dos extratos bancários anexados a petição inicial.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o empréstimo realizado e os descontos em conta corrente são regulares e não configuram danos materiais ou morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para anular a sentença que extinguiu o feito e reconhecer a desnecessidade de pericial contábil e julgar improcedente os pedidos formulados a inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022